Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 046.507.461-83 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005957-07.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGÃO

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TESE INICIAL GENÉRICA.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO
ART
.
373
,
II,
DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Trata-se de
ação de inexistência de débito c.c danos morais
em que o Recorrente
LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGÃO
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 3.727,63 (três mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos),
inserido em
19.03.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.

Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que o Recorrente sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

5
. Ademais
,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços”
,
devidamente assinado pelo consumidor, bem como anexou
extrato bancário e telas cadastrais que demonstram a contratação de empréstimo CDC vinculado a conta corrente do autor sob o no 18.400 e agência no 512-6
, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do
artigo

373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

6.
Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da
ausência de expressa e específica impugnação
(art. 411, inciso III, do CPC).

7.
A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao requerente incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, diante da ausência de comprovação de quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito.

8.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com o Banco, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

9.
Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível, sendo a improcedência da pretensão medida que se impõe.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12
. Condeno a parte Recorrente
LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGÃO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023